Tribunal: TJDFT
Processo: 0754301-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DESÍDIA DA OPERADORA. RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 10-A da Lei n. 9.656/1998 determina que as operadoras de planos de saúde devem fornecer, por meio de suas unidades conveniadas, o serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação resultante da aplicação de técnicas de tratamento de câncer.
2. Quanto aos procedimentos relacionados à mama e ao sistema linfático, como mastectomia e mastoplastia, o Parecer Técnico n. 22/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 estabelece que essas modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses e/ou expansores, são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, quando indicadas pelo médico assistente para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral.
3. Na hipótese, apesar de a agravante não ter recusado explicitamente a cobertura da cirurgia reparadora, a situação apresentada evidencia uma conduta desidiosa por parte da operadora., pois a paciente possui a indicação e necessidade cirúrgica desde agosto de 2023 e, neste ínterim, a mama direita da agravada desenvolveu processo inflamatório que prejudica a sua saúde física. Dessa forma, caso a disfunção não seja corrigida imediatamente, a autora estará inevitavelmente exposta ao risco de contrair outras doenças e gerar o agravamento da sua saúde.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.